Tribunal: TJDFT
Processo: 0702035-65.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. NÃO OPORTUNIZADA A JUNTADA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA NÃO SURPRESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA
1. Insurge-se a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra a sentença, que nos autos da ação de cobrança proposta em desfavor de WERILANE MAGALHÃES DE SOUZA, julgou improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de R$ 61.804,26 (sessenta e um mil, oitocentos e quatro reais e vinte e seis centavos) referentes às parcelas atrasadas do imóvel situado na QUADRA QS 321, CONJUNTO 07, LOTE 05, SAMAMBAIA/DF.
2. O Juízo de origem entendeu que a autora, ora apelante, não se desincumbiu do seu ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, uma vez que não coligiu aos autos a escritura de compra e venda, mas sim uma minuta apócrifa da escritura, de modo não ficou comprovada a existência do negócio jurídico noticiado na petição inicial.
3. Conforme o princípio da cooperação, consagrado no art. 6o do Código de Processo Civil, é exigido entre todos os sujeitos do processo cooperação, para que se obtenha uma decisão de mérito justa, efetiva e em tempo razoável. Exige-se, além da colaboração das partes com o juiz e das partes entre si, a colaboração do juiz com as partes, demandando que ele tenha uma participação mais efetiva no processo, a fim de alcançar a melhor prestação jurisdicional.
4. O art. 10 do CPC/2015 prevê o princípio da não surpresa, impedindo que o juiz decida com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
5. Estando o magistrado incumbido de entregar a melhor prestação jurisdicional, na sentença de mérito, caber-lhe-ia, entendendo não ter sido juntado documento imprescindível ao deslinde da demanda, permitir à parte que produzisse a(s) prova(s) necessária à formação de seu convencimento.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.